Tribunal: TJMT
Processo: 1011318-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011318-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Requisitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (AGRAVANTE), JANDIR STOLF - CPF: 162.966.999-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENRO – EXECUÇÃO – VIA DO EXEQUENTE COM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – VIA DO EXECUTADO SEM ASSINATURA – TESTEMUNHAS INSTRUMENTAIS – ASSINADORA QUE PODE SER FIRMADA A QUALQUER MOMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ tem entendido, ademais, que
"
o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias" (REsp 541.267/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, DJ 17/10/2005).”
(AgInt no AREsp n. 1.183.668/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 9/3/2018.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011318-14.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: WILSON ROBERTO MACIEL

AGRAVADO: JANDIR STOLF

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (REATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WILSON ROBERTO MACIEL
contra decisão proferida em EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.o 1018217-51.2020.8.11.0015, 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
JANDIR STOLF,
em que se rejeitou exceção de pré-executividade.

O agravante diz que, embora “
tenha claramente demostrado em exceção de pré-executividade que diferente do informado pelo Agravado, as duas vias do Contrato de Aditivo de Dívida não guardavam congruência em teor e forma, o Juízo de piso rejeitou o pedido formulado”.

Defende que, “
comparando as vias dos instrumentos, é evidente a divergência em sua forma, pois o instrumento apresentado pelo Agravado possui assinatura de duas testemunhas e, a via do contrato em posse do Agravante, inexiste assinatura das referidas testemunhas”.

Alude que “
a certeza, a liquidez e a exigibilidade são requisitos indispensáveis a toda e qualquer ajuizamento de ação executiva e referem-se, respectivamente, à ausência de dúvidas quanto à existência do título que consubstancia a obrigação”.

Pede o deferimento do efeito suspensivo e o provimento do recurso, com a extinção da execução por ausência de título exequível (id. 131284677).

A liminar foi indeferida (id. 131573150).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 134047170).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade.

Ademais, a alegação de ofensa à dialeticidade é genérica, sem apontar qualquer parte ou parágrafo de irregularidade no recurso.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (REATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WILSON ROBERTO MACIEL
contra decisão proferida em EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.o 1018217-51.2020.8.11.0015, 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
JANDIR STOLF,
em que se rejeitou exceção de pré-executividade.

Em suma, a parte agravante diz que, na inicial, o contrato não veio acompanhado da assinatura de duas testemunhas, tal como a via que consigo está, de modo que o título não seria exequível.

A despeito de sua via não contar com a assinatura de testemunhas, na apresentada com a inicial pelo exequente verifica-se que este requisito foi preenchido (id. 45296947-feito de origem), de modo que a alegação do executado não é suficiente para se declarar inexigível a confissão de dívida.

O STJ tem entendido, ademais, que
"
o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias" (REsp 541.267/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, DJ 17/10/2005).”
(AgInt no AREsp n. 1.183.668/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 9/3/2018.).

O STJ, em caso análogo, ao aferir que o documento está devidamente assinado pelo exequente e pelo executado, reconhece o preenchimento dos requisitos executivos, como no caso dos autos, em que ambas as partes assinam o contrato e reconhecem firma em cartório:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. PARCEIRA COMERCIAL. DISTRATO. TERMO ADITIVO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.[...].
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a eficácia executiva do distrato, cujas penalidades foram inseridas no termo aditivo, observando que as testemunhas instrumentárias assinaram o distrato e o respectivo termo aditivo foi devidamente assinado pelas partes, com reconhecimento de firmas, evidenciando a existência e validade do título executivo extrajudicial.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.925.658/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 17/6/2022.).

Conforme entendimento do STJ,
“A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 1.945.956/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.).

O fato de a via do devedor não ter a assinatura de testemunhas não inviabiliza a apresentada pela parte exequente, devidamente assinada com reconhecimento de firma pelas partes e pelas testemunhas.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022